Tribunal: TJSP
Processo: 1099377-93.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Prestação de Serviços – Embargos a execução julgados procedentes - Apelo da embargada – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. Com efeito, não sendo demais lembrar que por força do que

Ementa:
Prestação de Serviços – Embargos a execução julgados procedentes - Apelo da embargada – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. Com efeito, não sendo demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370, do CPC, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Em verdade, o juiz faz a seleção das provas requeridas e diz quais são as necessárias à instrução da causa. Bem por isso, não há que se falar na ocorrência do cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado. De fato, pelo que se tem nos autos, as questões postas pelos litigantes permitem definição, bastando, por conseguinte, as provas já produzidas, para análise e julgamento da controvérsia. – Novação – Ocorrência – Indiscutível a verificação na espécie, do animus novandi, ou, intenção de novar, um dos requisitos da novação. A discussão armada pela embargada acerca da ausência de entrega, pelo embargante, do documento em que formalizada a novação não acarreta sua ineficácia, na medida em que as partes já haviam, como dá conta a prova coligida aos autos, deliberado acerca de sua intenção de novar. Em outras palavras, antes da elaboração do contrato retido pelo embargante, as vontades acerca da novação, já haviam se justaposto, razão pela qual, o novo contrato já havia nascido. Portanto, a falta de entrega do novo contrato, devidamente assinado, não acarreta, como insistentemente alegado pela apelante, a restauração imediata do instrumento anteriormente firmado, situação que, aliás, sequer restou prevista no documento novado. Logo, forçoso convir que a novação é válida e eficaz em relação aos contraentes. Destarte, prejudicada está a execução, tendo em conta que promovida com base no título primitivo, superado pela novação. – Recurso improvido.